Tribunal: TJBA
Processo: 8003645-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003645-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MEIRE CERQUEIRA MEDRADO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS TANAN DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA DA FRANCA SCHAPER, PAULA GUERRA VARELA

AGRAVADO: RAIMUNDO WALTER MEDRADO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIANE MEDRADO EVANGELISTA, ALISSON FARIAS DA SILVA, Elisa registrado(a) civilmente como ELISA VIEIRA SERRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de cabimento, uma vez que o ato impugnado consistiria em despacho de mero expediente. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra despacho de mero expediente que apenas determina a intimação da parte para prestar informações sobre recurso em andamento.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento judicial impugnado por agravo de instrumento possui natureza de despacho de mero expediente, pois se limita a intimar uma das partes para informar sobre recurso em andamento, sem conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos dos arts. 203 e 1.001 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que despachos sem conteúdo decisório não são passíveis de impugnação por recurso.

5. A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC não se aplica ao caso, pois pressupõe a existência de decisão interlocutória, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo Interno nº 8003645-71.2026.8.05.0000, tendo, como Agravante,

MEIRE CERQUEIRA MEDRADO

e, como Agravado,

RAIMUNDO WALTER MEDRADO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA